Tribunal: TJDFT
Processo: 0709987-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACOLHIDA PELO STJ. DEVOLUÇÃO PARA REJULGAMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS. ISSQN. CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ESTABELECIMENTO INEXISTENTE. ART. 4o DA LC No 116/03. CRITÉRIO ALTERNATIVO. DOMICÍLIO DO PRESTADOR DE SERVIÇO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Verificada a omissão na análise do pedido subsidiário, conforme decisão do STJ, devolveu-se o processo para sanar o vício.
3. A inexistência de estabelecimento prestador atrai a incidência da regra definidora da capacidade tributária ativa prevista alternativamente no art. 3o da Lei Complementar no 116/03, para atribui-la ao ente federativo do local em que situado o domicílio do prestador.
4. O Distrito Federal não é sujeito ativo da relação jurídica tributária do ISSQN devido em razão de serviço prestado por pessoa jurídica domiciliada em outro ente federativo, quando não caracterizado o estabelecimento na respectiva base territorial.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS.